Tribunal: TJES
Processo: 5021895-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021895-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADO: ALVELINO FAVERO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM APOSENTADORIA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). NATUREZA COERCITIVA E INIBITÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR E DO TETO FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação declaratória de inexistência de débito, deferiu tutela de urgência para determinar que a instituição financeira suspenda descontos relativos a contratos de empréstimo impugnados na conta de titularidade do autor, sob pena de multa diária. 2. O banco agravante insurge-se contra a fixação das astreintes, alegando que o cumprimento tempestivo da obrigação justificaria a cassação da penalidade, além de sustentar a exorbitância do valor arbitrado.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação da multa cominatória e o quantum arbitrado (R$ 200,00 por desconto, limitado a R$ 20.000,00) observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e se o alegado cumprimento da medida afasta a necessidade da multa.

III. Razões de Decidir
4. A multa prevista no art. 537 do Código de Processo Civil possui natureza coercitiva e inibitória, visando garantir a autoridade das decisões judiciais, não possuindo caráter indenizatório. 5. O cumprimento inicial da medida não justifica a revogação da multa, pois esta visa desestimular a retomada de cobranças indevidas no futuro, especialmente em se tratando de consumidor idoso e verba de natureza alimentar. 6. O valor de R$ 200,00 por evento, limitado ao teto global de R$ 20.000,00, mostra-se condizente com o porte econômico da instituição financeira e a gravidade da conduta, não configurando enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "A multa cominatória fixada em valor proporcional e com teto limitador deve ser mantida para garantir a eficácia da tutela jurisdicional, mesmo diante da alegação de cumprimento inicial da obrigação, a fim de evitar a reiteração de descontos indevidos em verba alimentar."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO AGIBANK S.A.
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
nº 5015736.10.2025.8.08.0030
ajuizada por
ALVELINO FAVERO
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que as instituições financeiras rés suspendam, no prazo de cinco dias, quaisquer descontos ou cobranças relativos aos contratos de empréstimo impugnados (nº 1900876949 e 1526857247) na conta de titularidade do autor.

Para garantir a efetividade da medida, fixou multa cominatória de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada desconto indevidamente realizado, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais (id.
17538064
), o agravante insurge-se especificamente contra a aplicação da multa astreinte. Alega, em síntese, que o valor fixado infringe os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ensejar o enriquecimento ilícito do agravado. Sustenta, ainda, que a liminar já foi devidamente cumprida, inexistindo pertinência na manutenção da penalidade conforme estabelecida. Pugnou, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para afastar ou reduzir a multa imposta.

Em decisão carreada no id.
17590927
indeferi o efeito suspensivo diante da ausência de
periculum in mora
.

Contrarrazões no id.
18031338
, pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5021895-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADO: ALVELINO FAVERO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO AGIBANK S.A.
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
nº 5015736.10.2025.8.08.0030
ajuizada por
ALVELINO FAVERO
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que as instituições financeiras rés suspendam, no prazo de cinco dias, quaisquer descontos ou cobranças relativos aos contratos de empréstimo impugnados (nº 1900876949 e 1526857247) na conta de titularidade do autor.

Para garantir a efetividade da medida, fixou multa cominatória de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada desconto indevidamente realizado, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se, unicamente, a verificar se a fixação da multa cominatória (astreintes) e o
quantum
arbitrado na decisão que antecipou os efeitos da tutela estão em consonância com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como se o alegado cumprimento tempestivo da determinação justifica a cassação da penalidade.

Sem maiores delongas, adianto que razão não assiste à agravante.

Inicialmente, afasto a tese de que o cumprimento da medida liminar tornaria desnecessária ou descabida a manutenção da multa cominatória.

A multa imposta com base no art. 537 do Código de Processo Civil possui natureza jurídica tipicamente coercitiva e inibitória. Seu objetivo primário não é indenizar a parte adversa, nem aumentar o patrimônio do credor, mas sim vencer a resistência do devedor e garantir a autoridade e a eficácia das decisões do Poder Judiciário.

O fato de a agravante afirmar ter cessado os descontos comprova apenas que a finalidade coercitiva da medida atingiu o seu propósito inicial. Contudo, afastar ou revogar a cominação, unicamente sob esse pretexto, retiraria por completo a força intimidatória da decisão originária, deixando o consumidor – pessoa idosa e hipossuficiente – à mercê da retomada arbitrária das cobranças indevidas no futuro. Evidentemente, caso a instituição financeira de fato não venha a promover novos descontos indevidos, a multa não incidirá e o patrimônio do agravante em nada será afetado.

Superada essa questão, passo à análise do valor da multa fixada.

O Código de Processo Civil estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, fixar multa cominatória, desde que o valor seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Nesta seara, o arbitramento das astreintes deve levar em conta a capacidade econômica do ofensor, o bem jurídico tutelado, a gravidade da conduta e o objetivo de desestimular o menoscabo para com a ordem judicial.

No presente caso, como visto, o d. juízo de primeira instância arbitrou a multa em R$ 200,00 (duzentos reais) por cada desconto indevidamente realizado, com um limite global de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Diante das circunstâncias fáticas que envolvem a lide originária — descontos de R$ 531,29 e R$ 74,90 incidentes diretamente sobre verba de natureza estritamente alimentar (aposentadoria por idade em patamar de salário mínimo) pertencente a um idoso —, não verifico a propalada exorbitância.

Pelo contrário, considerando o notório porte econômico do Banco Agibank S.A., e a simplicidade técnica da obrigação de fazer imposta (mero bloqueio sistêmico de cobranças e estornos), o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por evento mostra-se módico. Ademais, a fixação de um teto (R$ 20.000,00) evidencia a cautela do juízo de base em observar a proporcionalidade e obstar que o valor alcance cifras infinitas, elidindo por completo a alegação de enriquecimento sem causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)